Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA. ABATE TETO. DEMORA DE DOIS MESES NA IMPLEMENTAÇÃO. BOA-FÉ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
I – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1769306/AL (Tema 1009), publicado no DJe em 19/05/2021, aplicável à demanda, a impetrante possui direito líquido e certo de não ser compelida a restituir a parcela relativa ao “abate teto” da sua pensão civil, referente ao acerto financeiro dos meses de julho e agosto de 2021, pois os elementos dos autos comprovam a sua boa-fé, especialmente porque não lhe era possível constatar o pagamento indevido no período.
II – Mandado de segurança conhecido e concedida a ordem. Agravo interno prejudicado.